Tribunal: TJDFT
Processo: 0705146-74.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Número do processo: 0705146-74.2021.8.07.0001 EMBARGANTE: CELIA MARIA DE ALMEIDA PEPE EMBARGADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por CELIA MARIA DE ALMEIDA PEPE em face do Acórdão no 1408118 (id 33784593), prolatado por esta colenda 7a Turma Cível no julgamento da apelação cível interposta pelo BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. em desfavor da embargante, que negou provimento ao recurso, cuja ementa assim se apresenta: PROCESSO CIVIL E CODIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SEGURANÇA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO FORNECEDOR. VALOR DO DANO MORAL. 1. As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto o dever de segurança está inerente à atividade econômica por elas desempenhada. 2. A fraude em operações bancárias perpetrada por terceiro está relacionada à segurança nas relações entre clientes e bancos, a qual está diretamente conexa à atividade desenvolvida pela apelante, por isso tal fato é enquadrado como fortuito interno, mantendo-se íntegro o nexo causal e o dever de indenizar. 3. É inegável que os descontos sucessivos de valores feitos diretamente da folha de pagamento da consumidora tenham violado o seu direito à personalidade, na medida em que comprometeu a disponibilidade de rendimentos destinados à sua subsistência e, portanto, caracteriza dano moral. 4. A indenização por dano extrapatrimonial há de ser fixada de acordo com os parâmetros jurisprudenciais e os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma a assegurar a reparação dos danos experimentados, bem como a observância de seu caráter sancionatório e inibidor. 5. Recurso conhecido e não provido. Nas razões (id 34384423), a embargante sustenta que o acórdão recorrido não enfrentou todos os argumentos trazidos pela parte autora, coligindo os seguintes argumentos: A Embargante, entrou com a ação requerendo que fosse reconhecido a fraude na realização dos empréstimos bem como fosse determinado a suspensão das cobranças no extrato bancário. Contudo, mesmo tomando ciência do R. Acórdão o Banco se negou a cumprir tal decisão e realizou os descontos dos valores dos contratos no mês de abril de 2022 na conta da Embargante. Com intuito de sanar tal obscuridade no R. Acórdão, requer que determine a Turma a suspensão de qualquer tipo de desconto nas contas da Embargante imediatamente. Evitando assim maiores prejuízos a Embargante. Ao final, requer sejam os embargos conhecidos e que o aresto seja reformado, “sanado o problema relatado, de obscuridade, para que assim não sejam infligidos os direitos da embargante.” Sem contrarrazões (id 35081575). É o relatório. Decido. O presente recurso não merece ultrapassar a barreira de conhecimento, porque sua interposição não encontra correspondência nas hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Como se viu, a embargante relata a ocorrência de descumprimento de decisão judicial por parte do Banco embargado que, segundo a recorrente, teria efetuado novos descontos de valores dos contratos no mês de abril de 2022 na conta da embargante, não obstante o aresto recorrido haver confirmado a sentença, que julgou parcialmente procedentes os pleitos autorais, para, dentre outros, declarar a nulidade parcial do contrato 552836042 e a nulidade total do contrato 550836120 (id 28976346). Tal situação não corresponde a qualquer vício que enseje a oposição de embargos de declaração, cujas hipóteses estão bem definidas na lei (obscuridade, contradição, omissão ou erro material). Acerca do alegado descumprimento de decisão judicial, vale rememorar que, por força de lei (art. 1.012, CPC), a apelação interposta pelo embargado possui efeito suspensivo, não se enquadrando o caso dos autos em nenhuma das hipóteses previstas nos incisos do §1o do mesmo dispositivo legal. De qualquer modo, encontrando-se esgotada a jurisdição recursal, deve a autora buscar o cumprimento da sentença/acórdão perante o juízo de primeiro grau. Por fim, registre-se a não aplicação, ao caso, do parágrafo único do art. 932 do Código de Processo Civil, o qual determina a concessão de prazo para o recorrente sanar vício ou complementar documentação, porque não se trata de vício formal capaz de ser regularizado. Com esses fundamentos, NÃO CONHEÇO do presente recurso de embargos de declaração, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, por ser o recurso manifestamente inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Preclusa essa decisão, remetam-se os autos ao Juízo de origem. Brasília-DF, 3 de junho de 2022. Desembargador Cruz Macedo Relator